Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600482-39.2020.6.16.0002
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
16/12/2021
Número: 0600482-39.2020.6.16.0002

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 09/06/2021
Processo referência: 0600239-98.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600482-
39.2020.6.16.0002 que, não havendo motivos graves para a desaprovação, acolheu a manifestação
da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral e julgou aprovadas, com ressalva,
nos termos do artigo 74, II da Resolução TSE. 23.607/2019, as contas apresentadas por Rodrigo
Marcial Ledra Ribeiro, candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2020, sem
prejuízo do recolhimento do valor de R$ 524,72 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e dois
centavos) ao Tesouro Nacional, a ser realizado, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente decisão, nos termos do artigo 79 da Resolução TSE. 23.607/2019. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Rodrigo Marcial
Ledra Ribeiro, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Novo - Novo, no município de
Curitiba/PR, aprovadas com ressalvas, uma vez que não houve a tempestiva abertura da conta
bancária, bem como não foi observada a necessária circulação pela conta bancária de recursos
financeiros utilizados na campanha. No que se refere à abertura intempestiva da conta bancária, tal
fato, por si só, como consignado no parecer conclusivo, não impediu a análise das contas
apresentadas. Já em relação aos valores referentes ao Facebook, assiste razão ao prestador, no
sentido de que, diante do percentual verificado, deve incidir o princípio da
proporcionalidade/razoabilidade. Soma-se a essa aplicação o fato da juntada a fatura do cartão de
crédito de conta pessoal, comprovando-se a saída dos valores, bem como a inexistência de
recurso público envolvido. No entanto, tal conduta não afasta a necessidade de devolução ao
Tesouro Nacional desses valores que não circularam pela conta bancária de campanha. Assim, há
a perfeita incidência do princípio da proporcionalidade/razoabilidade ao caso em tela, uma vez que
o valor que não transitou pela conta bancária de campanha perfaz um total de 1,15% do total de
gastos efetuados pelo prestador e, além da intempestividade na abertura da conta bancária, não há
outras irregularidades detectadas e, por consequência, não são capazes de levar a sua
desaprovação).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RODRIGO MARCIAL LEDRA RIBEIRO
VEREADOR (RECORRENTE)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
RODRIGO MARCIAL LEDRA RIBEIRO (RECORRENTE)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)

JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42840
034
14/12/2021 18:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.132

RECURSO ELEITORAL 0600482-39.2020.6.16.0002 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO MARCIAL LEDRA RIBEIRO VEREADOR
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG0139537
RECORRENTE: RODRIGO MARCIAL LEDRA RIBEIRO
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG0139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
RECORRIDO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE APROVOU COM
RESSALVAS AS CONTAS E DETERMINOU RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS EM CAMPANHA
SEM CIRCULAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. GASTOS COM
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO
PESSOAL DO CANDIDATO. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE
QUE A ORIGEM DO RECURSO FOI IDENTIFICADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO
DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM CPF E NOME DO PRESTADOR.
JUNTADA DE FATURAS PELO PRESTADOR. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO
DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. AFASTADA A DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. É necessária a circulação de todos os recursos financeiros utilizados em campanha
na conta bancária específica do prestador (artigo 32, §1º, VI da Resolução TSE nº
23.607/2019).

2. A juntada das faturas de cartão de crédito pessoal do candidato permitem evidenciar
com relativa segurança a origem e a destinação dos recursos utilizados, não havendo
inviabilidade na fiscalização das contas.

Num. 42840034 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/12/2021 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121418100122300000041814852
Número do documento: 21121418100122300000041814852

3. A determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional não é razoável
quando há possibilidade de identificar a sua origem.

4. Recurso conhecido e provido para afastar a determinação de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2021

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas apresentadas por
RODRIGO MARCIAL LEDRA RIBEIRO relativas às eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de
vereador, pelo partido NOVO, no Município de Curitiba, tendo sido eleito suplente, com 2.480 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 54.553,24 (cinquenta e quatro mil, quinhentos
e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) sendo: R$ 45.280,00 (quarenta e cinco mil, duzentos e
oitenta reais) referentes a recursos financeiros, dos quais R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) são de
recursos próprios, R$ 40.080,00 (quarenta mil e oitenta reais) de pessoas físicas, R$ 500,00 (quinhentos reais)
de outros recursos de partido político; e R$ 9.273,24 (nove mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e quatro
centavos) referentes a receitas estimáveis em dinheiro, sendo R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) de
outros candidatos (outros recursos) e R$ 1.773,24 (mil setecentos e setenta e três reais e vinte quatro
centavos) de partido político (outros recursos) (ID 35991366).

O parecer conclusivo opinou pela aprovação com ressalvas das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) a utilização de recursos no valor de R$ 524,72 (quinhentos e vinte e quatro
reais e setenta e dois centavos) sem a devida circulação pelas contas bancárias do prestador e, b)
intempestividade na abertura da conta bancária (ID 35992416).

O Juízo da 002ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR julgou aprovadas com ressalvas as contas em
razão dos apontamentos acima e determinou o recolhimento do valor de R$ 524,72 (quinhentos e vinte e
quatro reais e setenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional (ID 35992616).

Em suas razões (ID 25992966), o recorrente sustentou que: a) merece reforma a sentença
quanto à determinação do recolhimento do valor de R$ 524,72 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e
dois centavos) ao Tesouro Nacional, porquanto a origem do recurso foi devidamente identificada, não havendo
razão para o recolhimento do valor; b) deve ser aplicado o princípio da razoabilidade, pois não se mostra
razoável o recolhimento à União de recurso de origem privada e devidamente identificado. Ao final, pugnou
Num. 42840034 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/12/2021 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121418100122300000041814852
Número do documento: 21121418100122300000041814852

pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja afastada a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que não há como afastar a determinação de recolhimento de valores
de origem não identificada ao Tesouro Nacional por força normativa do artigo 32, §1º, II a V, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 (ID 37532266).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, é de se conhecer
do recurso eleitoral interposto.

In casu, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovadas com ressalvas a
prestação de contas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão da utilização de
recursos em campanha no montante de R$ 524,72 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e dois
centavos), sem a devida circulação pela conta bancária específica de campanha.

Com efeito, o Juízo “a quo” entendeu que a referida irregularidade não possui gravidade apta a
ensejar a desaprovação, mas mera aposição de ressalvas e determinação de recolhimento dos valores não
transitados na conta ao Tesouro Nacional. Transcreve-se trechos da sentença no que pertine:

“(...) No entanto, a presente prestação apresenta falhas, uma vez que não houve a tempestiva abertura da conta
bancária, bem como não foi observada a necessária circulação pela conta bancária de recursos financeiros
utilizados na campanha.

Tais falhas, por sua vez, não têm o condão de levar a sua desaprovação, uma vez que não impediu sua
completa análise, até porque se enquadra no conceito de erros formais e/ou materiais que, conforme estabelece
no artigo 76 da Res. TSE 23.607/2019:

(...) No que se refere à abertura intempestiva da conta bancária, tal fato, por si só, como consignado no parecer
conclusivo, não impediu a análise das contas apresentadas. Já em relação aos valores referentes ao Facebook,
assiste razão ao prestador, no sentido de que, diante do percentual verificado, deve incidir o princípio da
proporcionalidade/razoabilidade. Soma-se a essa aplicação o fato da juntada a fatura do cartão de crédito
de conta pessoal, comprovando-se a saída dos valores, bem como a inexistência de recurso público
envolvido. No entanto, tal conduta não afasta a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional desses
valores que não circularam pela conta bancária de campanha. (...) Assim, pela decisão colacionada, chega-
se à conclusão, a contrário senso, da perfeita incidência do princípio da proporcionalidade/razoabilidade ao caso
em tela, uma vez que o valor que não transitou pela conta bancária de campanha perfaz um total de 1,15% do
total de gastos efetuados pelo prestador e, além da intempestividade na abertura da conta bancária, não há
outras irregularidades detectadas e, por consequência, não são capazes de levar a sua desaprovação. Conclui-
se, também, que se faz necessário o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 524,72
(quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), não necessariamente pela sua não
identificação, mas, sim, por não ter circulado obrigatoriamente pela conta bancária de campanha.

Diante do exposto, não havendo motivos graves para a desaprovação, acolho a manifestação da unidade
técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral e JULGO APROVADAS, com ressalva, nos termos do artigo
74, II da Resolução TSE. 23.607/2019, as contas apresentadas por RODRIGO MARCIAL LEDRA RIBEIRO,
candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2020, sem prejuízo do recolhimento do valor de R$
Num. 42840034 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/12/2021 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121418100122300000041814852
Número do documento: 21121418100122300000041814852

524,72 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional, a ser realizado, no
prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do artigo 79 da Resolução
TSE. 23.607/2019.” (g.n.)

Da análise dos autos observa-se que, de fato, o parecer técnico conclusivo (ID 35992416)
apontou despesa de campanha no montante de R$ 524,72 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e dois
centavos) quitada com recursos que não transitaram pela conta bancária específica.

Tal despesa refere-se a uma parcela da compra de impulsionamento de conteúdos contratada
com o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA no importe de R$ R$ 2.024,72 (dois mil e vinte
quatro reais e setenta e dois centavos), conforme notas fiscais emitidas pela empresa (ID’s 35992116 e
35992166). Contudo, em sua prestação de contas, o recorrente declarou gastos com impulsionamento no valor
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O prestador esclareceu (ID 35991866) que a divergência ocorreu por equívoco do Facebook,
vez que, em determinado ponto da campanha, o crédito que a prestadora possuía na plataforma expirou e que
a empresa passou a descontar valores automaticamente em seu cartão de crédito, previamente cadastrado,
sem notifica-lo da mudança automática na forma de pagamento. Para comprovar suas alegações, o recorrente
juntou as faturas de seu cartão de crédito (ID’s 35992266 e 35992316) em que constam os valores gastos com
o Facebook.

Nesse sentido, o recorrente pugna pela aplicação do princípio da razoabilidade reforma da
sentença quanto à determinação de recolhimento do valor de R$ 524,72 (quinhentos e vinte e quatro reais e
setenta e dois centavos), uma vez que a origem do recurso foi devidamente identificada com a juntada das
faturas, sendo cumprida a finalidade da norma. Aduz ainda a necessidade de aplicação do princípio da
razoabilidade para afastar tal determinação.

Com efeito, a irregularidade é inegável, porquanto é de responsabilidade do prestador o controle
de seus créditos na plataforma Facebook e de garantir que os gastos realizados com impulsionamento fossem
pagos com recursos que transitaram pela conta específica de campanha, nos termos do artigo 22, §3º, da Lei
nº 9.504/97:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o
movimento financeiro da campanha:

(...)

§ 3o O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta
específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou
candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.

Contudo, neste caso concreto, verifica-se que os valores gastos com impulsionamento não
transitados na conta específica, foram pagos com recursos do próprio prestador, conforme evidenciam as
faturas de cartão de crédito juntadas os autos (ID’s 35992266 e 35992316), restando assim devidamente
identificada a origem dos recursos.

Este foi o entendimento já adotado por esta Corte Regional em caso semelhante, quando do
Num. 42840034 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/12/2021 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121418100122300000041814852
Número do documento: 21121418100122300000041814852

julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600239-98.2020.6.16.0001, de relatoria do Dr. Carlos Alberto Costa
Ritzmann:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO
CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA – GASTOS COM IMPULSIONAMENTO NO
FACEBOOK. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO PESSOAL DA CANDIDATA. RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. JUSTIFICATIVAS E
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PRESTADORA. POSSIBILIDADE DE EVIDENCIAR A ORIGEM E
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 3,65% DOS RECURSOS
FINANCEIROS MOVIMENTADOS DURANTE A CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS. – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.A desaprovação das contas pelo Juízo de primeiro grau foi fundamentada, exclusivamente, no fato da
prestadora ter utilizado, para o pagamento de gastos eleitorais, recursos financeiros que não transitaram pelas
contas específicas de campanha.

2.A candidata esclareceu que a divergência ocorreu por equívoco do Facebook, vez que, em determinado ponto
da campanha, o crédito que a prestadora possuía na plataforma expirou, sendo que a empresa passou a
descontar valores automaticamente em seu cartão de crédito, previamente cadastrado, sem oportunizar que a
recorrente comprasse mais créditos com os recursos de campanha.

3.A irregularidade é inegável, vez que cumpria à prestadora controlar seus créditos na plataforma, garantido que
os gastos com impulsionamento fossem pagos com recursos que transitaram pelas contas de campanha, nos
termos do art.22, §3º, da Lei nº9.504/1997.

4.Contudo, diante das justificativas e documentos apresentados pela prestadora, evidencia-se que os
valores não contabilizados na prestação de contas foram pagos com recursos próprios da candidata. Ou
seja, é possível determinar com relativa segurança a origem dos recursos.

5.Ademais, é de se ponderar que a diferença apurada representa 3,65% do total de recursos financeiros
movimentados pela prestadora durante sua campanha, o que permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para apor ressalva nas contas em decorrências desta irregularidade.
Precedentes.

6.Considerando que as irregularidades remanescentes não comprometeram significativamente a análise e
fiscalização das contas, merece provimento o recurso, para aprovar com ressalvas as contas da recorrente.

7.Recurso conhecido e provido

(Recurso Eleitoral nº 0600239-98.2020.6.16.0001. Relator: Carlos Alberto Costa Ritzmann. Publicação
10/06/2020)

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO
GERAL. SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato
a deputado federal, alusivas às Eleições de 2018, em razão da ausência de comprovação de gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral. ANÁLISE DO AGRAVO
Num. 42840034 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/12/2021 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121418100122300000041814852
Número do documento: 21121418100122300000041814852

REGIMENTAL (...).

4.A irregularidade com relação às despesas efetuadas com impulsionamento de mensagem no Facebook
por meio do cartão de crédito do candidato, cujos valores foram reembolsados com cheques da conta
bancária de campanha, representou percentual ínfimo, e, conforme concluiu a Corte de origem, a falha
não inviabilizou o controle das contas pela Justiça Eleitoral, de modo que, na linha da jurisprudência
deste Tribunal, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade permite a aprovação
das contas com ressalvas (...). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE. Agravo de Instrumento nº 060155246, Acórdão, Relator(a) MIN. SERGIO SILVEIRA BANHOS,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 72, Data 15/04/2020)

Assim, considerando que a origem dos valores restou devidamente demonstrada nos autos com
os extratos das faturas juntadas pelo recorrente, não há razões para a manutenção de determinação de
recolhimento do valor de R$ 524,72 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos).

Conclui-se, portanto, que merece reforma a sentença recorrida a fim de que seja afastada a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se a aprovação das contas com
ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por RODRIGO
MARCIAL LEDRA RIBEIRO para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de que seja afastada a
determinação de recolhimento do valor R$ 524,72 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos)
imposta na sentença, mantendo-se a aprovação com ressalvas das contas prestadas.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600482-39.2020.6.16.0002 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
RODRIGO MARCIAL LEDRA RIBEIRO VEREADOR, RODRIGO MARCIAL LEDRA RIBEIRO -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667,
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG0139537 - RECORRIDO: JUÍZO DA 002ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
Num. 42840034 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/12/2021 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121418100122300000041814852
Número do documento: 21121418100122300000041814852

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 13.12.2021.

Num. 42840034 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/12/2021 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121418100122300000041814852
Número do documento: 21121418100122300000041814852